Tribunal: TJES
Processo: 0000501-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Injúria; Vias de fato; Desacato; Resistência; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON MATIAS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-77.2023.8.08.0024

APELANTE: VANDERSON MATIAS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL

(ARTIGO
129,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
)
.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME COMUM. CONEXÃO. ATRAÇÃO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.

DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFASTAMENTO, IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A competência da justiça especializada foi firmada com base no instituto da conexão, uma vez que as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático, de modo que uma ação influencia na outra para fins de prova (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal). Desse modo, nos termos do artigo 78, inciso IV, também do CPP, havendo a narrativa do órgão acusatório de infração praticada no contexto da Lei 11.340/2006, firmar-se-á a competência da justiça especializada. A absolvição da infração supostamente praticada em razão do gênero não torna incompetente o juízo especializado para julgar os crimes comuns, isto porque, de acordo com o artigo 81, do CPP, “ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória (...), continuará competente em relação aos demais processos”.

2. Diante das declarações da vítima, do laudo de lesões corporais e da prova testemunhal obtida, não há dúvidas acerca da prática delitiva. A tese de legítima defesa, por sua vez, sucumbe diante da ausência de elementos hábeis a comprová-la, não havendo sequer provas de que o réu foi agredido.

3. Não há reparos a serem feitos na mensuração negativa dos vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, atendendo-se, nesse aspecto, às especificidades do caso e ao princípio da individualização da pena. No entanto, o
quantum
da exasperação foi excessiva, haja vista que a pena-base foi aumentada em 7 (sete) meses.

4. A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado. Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis.

5
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito, parcialmente provido
para reduzir a pena do apelante para
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção,
em regime inicial aberto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-77.2023.8.08.0024

APELANTE: VANDERSON MATIAS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VANDERSON MATIAS SANTOS
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 5591165, pp. 279/289), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 319/330, arguindo a incompetência do Juízo Especializado em Violência doméstica para processar a ação. No mérito, requer a absolvição do apelante sob o argumento de não haver provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento do benefício da suspensão condicional da pena. Requer, ainda, a suspensão de exigibilidade das custas processuais.

De acordo com a denúncia, o réu Vanderson Matias Santos é cônjuge de Elizangela de Jesus Marques e genitor de Matheus Marques Santos.

Consta dos autos que, em 22/01/2023, aproximadamente às 11h59min, no interior da residência dos envolvidos, localizados no Bairro Jabour, em Vitória, o réu, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, irresignou-se ao ser comunicado por sua esposa acerca do desejo de terminar o relacionamento, tendo esta solicitado que ele deixasse o lar, oportunidade em que o réu a agrediu fisicamente, sem deixar vestígios.

Por sua vez, Matheus interveio em defesa de sua mãe e, em resposta, o réu passou a lhe desferir socos, ocasionando, assim, lesões corporais no filho, além de tê-lo ameaçado.

Mesmo diante da intervenção de policiais militares, o réu, demonstrando comportamento agressivo, opôs-se à execução de ato legal, sendo necessária a utilização de algemas para contê-lo. Não obstante, durante o trajeto à Delegacia, xingou os policiais com palavras de baixo calão.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal) e absolvido das imputações das infrações previstas nos artigos 21, da Lei de Contravenções Penais, 147, 329 e 331, todos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, argumenta a defesa que não ficou evidenciada agressão física baseada no gênero, razão pela qual entende que o processo deveria ter sido encaminhado para a Justiça Comum para apuração do suposto delito de lesão corporal em face da vítima Matheus.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a competência da justiça especializada foi firmada com base no instituto da conexão, uma vez que as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático, de modo que uma ação influencia na outra para fins de prova (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal). Desse modo, nos termos do artigo 78, inciso IV, também do CPP, havendo a narrativa do órgão acusatório de infração praticada no contexto da Lei 11.340/2006, firmar-se-á a competência da justiça especializada.

Destarte, a absolvição da infração supostamente praticada em razão do gênero não torna incompetente o juízo especializado para julgar os crimes comuns, isto porque, de acordo com o artigo 81, do CPP, “
ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória (...), continuará competente em relação aos demais processos
”.

Não há que se falar, portanto, em incompetência.

Prosseguindo, o apelante sustenta que não há provas suficientes da prática delitiva, não tendo ficado comprovado quem deu início às agressões. Aduz, ainda, que a hipótese retratada se amolda ao instituto da legítima defesa.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 17/23), no Laudo de Lesões Corporais (p. 39) , bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório, negou a imputação a ele dirigida e alegou que Matheus iniciou a agressão contra ele, tendo ficado com a boca e com o nariz sangrando. Disse que somente agrediu o filho quando os policiais o estavam conduzindo. Em outro momento, todavia, apresentou versão diferente e disse
“
que o filho colocou o dedo em seu rosto; que bateu no dedo do filho; que apenas bateu no dedo dele; que foi agredido pelo filho; que ambos se agrediram; que quando foi puxado, estava em cima do filho e ele desferiu um soco em seu nariz”
.

As alegações do réu, no entanto, sucumbem diante das outras provas colhidas na instrução, dentre as quais se destaca o depoimento da vítima.

Nesse ponto, o ofendido Matheus Marques Santos prestou depoimento em juízo e narrou a situação que ocorreu no dia dos fatos. Confira-se a transcrição do seu depoimento, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

(...) que o Réu agrediu a sua mãe; que ele se estressou e foi para cima de sua mãe; (...) que o Réu começou a xingar e partiu para cima dele; que foi o Réu quem iniciou a agressão física; (...) que a agressão inicial foi verbal e depois ele agarrou o depoente e eles começaram a rolar; que não se recorda se ele agarrou ou se empurrou; que o Réu desferiu socos, mas não se recorda onde foi; que rolaram na cama; que houve queda no chão; (...) que disse que o Réu deu uma voadora, mas não foi com força para machucar, mas para agredir; que trocaram socos e chutes;

Válido ressaltar que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Com efeito, a descrição das agressões é compatível com o Laudo de Lesões Corporais, por meio do qual foram atestadas
“
duas escoriações com
apro
ximadamente três centímetros cada em região cervical direita; m
úl
tiplas equimoses arroxeadas localizadas em toda região dorsal, principalmente nas regiões lombar e dorsal esquerda; escoriações em região dorsal da mão direita notando-se deslocamento da articulação carpo-falangena do 5° dedo da mão direita associado a edeme arroxeado moderado e imobilizado deste articulação, sugestivo de fratura ou luxação; escoriação sanguinolenta com aproximadamente um centímetro em terceiro dedo do pé esquerdo”
.

Ademais, um dos policiais ouvidos em juízo, Sidney Couto dos Santos, disse se recordar dos fatos e que, inclusive,
uma das agressões
aconteceu na frente da guarnição. Destacou, ainda, que
“
anteriormente, ele havia agredido o filho; que o menino apresentava lesões pelo corpo
”
.

Desse modo, diante das declarações da vítima, do laudo de lesões corporais e da prova testemunhal obtida, não há dúvidas acerca da prática delitiva. A tese de legítima defesa, por sua vez, sucumbe diante da ausência de elementos hábeis a comprová-la, não havendo sequer provas de que o réu foi agredido.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base do apelante foi fixada em 10 (dez) meses de detenção com base na avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Para tanto, argumentou o juízo sentenciante que o réu agiu de forma covarde. Em relação às circunstâncias, salientou que uma das agressões ocorreu na presença dos policiais, o que demonstra ousadia.

A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu (STJ, AgRg no AREsp 2340774/PA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 08/8/2023. DJe: 15/8/2023). Na hipótese vertente, embora não tenha o juízo primevo delimitado porque a conduta do réu seria covarde, reforço que os golpes foram desferidos contra seu filho, com extrema violência, dentro da residência familiar – circunstância que conduz a um juízo de reprovabilidade acentuado. Digno de nota ressaltar que o réu não foi denunciado às amarras do artigo 129, § 9º, do Código Penal – situação que, embora não permita a
emendatio libelli
por se tratar de recurso exclusivo da defesa, possibilita que a agressão contra descendente seja utilizada em seu desfavor para reputar mais gravosa a conduta nos moldes do artigo 129, caput, do Código Penal.

As circunstâncias do delito também sopesam em desfavor do réu, tendo o juízo primevo fundamentado a avaliação do referido vetor de forma idônea, uma vez que a agressão na frente dos policiais revela especial ousadia.

Desse modo, não há reparos a serem feitos na mensuração negativa dos vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, atendendo-se, nesse aspecto, às especificidades do caso e ao princípio da individualização da pena.

No entanto, entendo que o
quantum
da exasperação foi excessivo, haja vista que a pena-base foi aumentada em 7 (sete) meses.

Desse modo, considerando as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal (três meses a um ano), e diante da presença de duas vetoriais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento e de diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, com base no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Diversamente do que ponderou o órgão
a quo,
não se aplica ao caso a Súmula 588, do STJ, haja vista que o crime não foi motivado por razões de gênero.

No entanto, inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com violência à pessoa e, ademais, há circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente em relação ao réu.

A defesa argumenta, ainda, que o sursis imposto é mais gravoso do que a pena privativa de liberdade em regime aberto. Deste modo, busca a reversão. Todavia, a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis. Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

No mesmo sentido, decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSTERGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. MEDIDA MAIS GRAVOSA DO QUE A PENA IMPOSTA EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Absolvição negada, haja vista a robustez das provas de autoria e materialidade. 2 -
Tendo em vista se tratar de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser este mais gravoso do que o cumprimento da pena a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do Decreto condenatório
(AGRG no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 2.
Inviável, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo Magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo Juízo da Execução Penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. 3 - Recurso improvido. (TJES; APCr 0001073-96.2019.8.08.0016; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021)

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do apelante para
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)